Tribunal: TJPA
Processo: 0000515-97.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000515-97.2021.8.14.0401

APELANTE: JHONATAN LEITE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - REFORMA DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE - REAJUSTE DA PENA DEFINITIVA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Jhonatan Leite Almeida
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da
12ª Vara Criminal de Belém
/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pagamento de 14 (quatorze) dias multa (cf. ID

6174175
).

Inconformada, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal e redução da fração pelo concurso de majorantes
(cf. ID 13757986)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf.
ID 13946522).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação (cf.
ID 14281540
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer o epigrafado, apontando a necessidade de se neutralizar todos os vetores da primeira fase da dosagem, bem como de aplicação da fração mínima pelo concurso de majorantes empregado na terceira fase.

Inicialmente, analisarei a primeira fase da dosimetria, cuja fundamentação para fixação da pena-base transcrevo abaixo (destaques do original):

O acusado agiu com
culpabilidade
acima do normal, pois agarrou a vítima para que seu comparsa pudesse retirar os bens dela, de modo que merece
valoração negativa
. O réu registra condenação por outros crimes, no entanto em grau de recurso, pelo que merece
valoração neutra
. Quanto a personalidade e conduta do sentenciado, não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição, motivo pelo qual procede a
valoração neutra
ao vetor em exame. Em relação aos motivos do crime, o réu alega que precisava de dinheiro para retornar a sua cidade, todavia poderia usar de outras formas para consegui-lo, que não a criminalidade, sendo imperiosa a
valoração negativa
da circunstância judicial epigrafada; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, sendo que desbordam do que é comum ao crime de roubo, pelo que procedo a
valoração neutra
; as consequências do crime devem também ser valoradas de
forma neutra
; o comportamento das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito, razão pela qual deve ser
valorada neutra
.

À vista do excerto, nota-se que duas foram as circunstâncias judiciais desfavoráveis: a da culpabilidade e a dos motivos do crime.

Quanto à primeira, o embasamento apresentado é inidôneo. Ora, o crime de roubo se configura justamente com a subtração de coisa móvel alheia, mediante violência ou grave ameaça. Logo, o “agarrar a vítima”, da forma como se sucedeu no caso, é concretização de violência que não desborda dos contornos do tipo penal a ponto de ensejar reprovabilidade exacerbada.

Quanto à segunda, da mesma forma, não é idônea, pois a cobiça e o anseio por lucro fácil são comuns ao delito, não se prestando a atribuir-lhe desvalor extraordinário.

Nesse sentido é o entendimento sumulado desta E. Corte de Justiça:

Súmula nº 17. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, ambas devem ser tornadas neutras, por enquanto.

Pois bem.

Passo à análise da terceira fase da dosimetria da pena.

Compulsando os autos, constato que o MM. Juiz fez uso das duas majorantes nesta fase, sem, porém, apresentar fundamentação concreta para assim proceder.

Com efeito, o parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, estabelece ao julgador a opção de, em caso de concurso de majorantes, proceder o deslocamento das sobejantes para a primeira fase da dosimetria, a fim exasperar a pena-base, relegando somente aquela que mais aumentar para fixação da pena definitiva.

A despeito de se tratar de uma faculdade, a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que somente se aplique cumulativamente as causas de aumento na terceira fase, mediante fundamentação calcada nas peculiaridades do caso concreto (Súmula 443, do C. STJ).

Nessa linha, destaco:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Em relação ao crime de roubo, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. 2. No caso, a Corte de origem olvidou-se de motivar a adoção das frações de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e de concurso de agentes de forma cumulada,
tendo se limitado a ressaltar a incidência das duas majorantes, o que não serve como justificativa para o incremento sucessivo
. Nesse contexto, resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 575891 SP 2020/0094907-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020).

Diante desse cenário, a recomposição da dosimetria da pena do apelante é medida que se impõe, mas não para simplesmente reduzir a fração ao mínimo, como pretende a defesa, mas para que uma das majorantes seja empregada como efetiva causa de aumento e a outra transposta para negativar vetor da pena-base.

Como se tratar de recurso da defesa, o procedimento é possível porque não representará agravamento da pena do apelante, sendo respeitado, portanto, o princípio da
non reformatio

in pejus
.

3
- DA NOVA DOSAGEM DA PENA DO APELANTE

Para realização da nova dosagem, assento as seguintes premissas:

a)

Deslocarei a majorante pelo concurso de agentes para desabonar o vetor das circunstâncias do crime.

b)

Em razão permanência de um de dois vetores negativados procederei à redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS).

c)

Manterei a fração empregada pelo MM. Magistrado para exasperação da pena-base
(um oitavo sobre a pena mínima),
eis que dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida, sendo certo que a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador, devendo, por isso, ser respeitada, salvo se irrazoável.

Na primeira fase, conforme acima fundamentado, realoco a majorante do concurso de agentes para negativar o vetor das circunstâncias do crime, mantendo neutros os demais.

Assim, fixo a pena-base para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a ponderar. Há, porém, a atenuante da confissão espontânea, pela qual aplico o redutor de 1/6 (um sexto, estabelecendo a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. Súmula 231, do C. STJ).

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Presente, no entanto, a majorante pelo emprego de arma branca, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), a tornando definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º,
b
, do Código Penal) e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/11/2023